Tribunal: TJDFT
Processo: 0013927-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013927-10.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ROMÁRIO FRANCISCO DE ASSIS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado pelo réu. II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil. III. Para conseguir a retomada do bem mediante o interdito reintegratório o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. IV. Qualquer hesitação probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 1.196, 1.200 e 1.210, todos do Código Civil, bem como 1o, 3o, 8o, 369, 371, 560, e 561, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a comprovação da finalidade social do imóvel objeto da lide não foi analisada pela turma julgadora, e também que estaria comprovada a sua posse da Chácara Jerusalém. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LINDB, 1.196, 1.200 e 1.210, todos do CC, bem como 1o, 3o, 8o, 369, 371, 560, e 561, estes do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há prova consistente da posse do Apelante sobre toda a área pública alegada na petição inicial, parte dela inclusive de proteção ambiental, e sequer os atos de esbulho foram devidamente elucidados.” (ID 30536737 - Pág. 14), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009